Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-51.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001882-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NADIR DONIZETE DAS VIRGENS - CPF: 776.597.081-04 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - - DESNECESSIDADE –
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO (ART. 5º, XXXV DA CF/88) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
ausência de pedido administrativo não obsta que a parte postule judicialmente a satisfação de sua pretensão, sob pena de violação da garantia de acesso ao Poder Judiciário, prevista no inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da referida norma, assentou que somente nas hipóteses previstas na própria Constituição - dissídios coletivos trabalhistas e Justiça desportiva – é mitigada a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário.

3.
Logo, apesar de não atendido o comando judicial quanto à emenda da petição inicial, o prévio requerimento administrativo não é um documento indispensável à propositura da ação, e a ausência da juntada não é causa a justificar a inépcia da petição inicial. Sentença desconstituída.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Nadir Donizete das Virgens
em face da sentença, pela qual foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja recebida a petição inicial e dado o regular processamento do feito.

Em contrarrazões, a recorrida
impugna a concessão da gratuidade da justiça à recorrente
. Suscita p
reliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade
. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024